Tribunal: TJMT
Processo: 1008619-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008619-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Enquadramento]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), PAMULA FANTI DE ALMEIDA SCHNEIDER - CPF: 005.855.521-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS NÃO EMBARGADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA- COISA JULGADA MATERIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença, em sede de cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação à execução formulada pelo ora agravante, sem interposição de recurso.

2.

Homologação de cálculos não impugnada em momento oportuno, portanto, caracterizada a preclusão consumativa.

3.

Pretensão que importaria em violação à coisa julgada. Impossibilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
contra decisão de homologação dos cálculos da parte adversa, proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos da ação ordinária de cobrança, ajuizada por Pamula Fanti de Almeida Schneider.

Em suas razões, em linhas gerais, sustenta o excesso de execução fundada na revogação da Lei 1.737/2012 (i) e utilização equivocada de base de cálculo (termo inicial e encargos financeiros) (ii).

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo reconhecimento “das ilegalidades perpetradas”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 88354454).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela inadmissão do recurso em razão da irregularidade da representação processual (i) e manutenção da decisão interlocutória agravada, bem ainda da decisão proferida nestes autos que não concedeu o efeito suspensivo (ii).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, em razão da matéria em debate não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil – id. 95338465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022